Tribunal: TJES
Processo: 5005627-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005627-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: FLORITA BARBOSA LIMA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005627-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

AGRAVADO: FLORITA BARBOSA LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO ACIR QUEIROZ - ES4234-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES - ES7554

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
contra decisão digitalmente reproduzida às fls. 02/05 do evento ID nº 2833243, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença tombado sob o nº 0903000-35.2003.8.08.0048, promovido por
FLORITA BARBOSA LIMA
,
(
I
)
indeferiu o pedido de prova semestral de vida pela parte autora;
(
II
)
determinou a inclusão da exequente na folha de pagamento da empresa devedora;
(
I
II
)
arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em valor equivalente a 7 (sete) salários-mínimos;
(IV)
condenou a requerida, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, igualmente fixada em 7 (sete) salários-mínimos; e
(V)
acolheu os cálculos apresentados pela credora e determinou o pagamento do valor remanescente de R$ 864,09 (oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

Nas razões recursais de evento ID nº 2833050, a agravante expõe, em síntese, que:
(I)
a decisão que indeferiu o pleito de realização de prova de vida periódica por parte da agravada não pode prosperar, pois não é possível promover pesquisas para saber se a recorrida está viva ou não, especialmente após o advento da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
(II)
“nada mais justo e razoável é que a agravante seja informada nos autos, através do seu procurador, autorizado pelos familiares, caso venha a ocorrer qualquer infortúnio fatal causado à agravada, tal como ocorre com as pessoas pensionistas junto à Previdência Social”;
(III)
“há que ser levado em consideração se tratar de pagamento de pensão vitalícia, depositada em conta da mesma, não havendo contato físico entre as partes, havendo a necessidade da prova de vida da parte recebedora, sob pena de pagamento indevido”;
(IV)
“exigir que se faça prova de um fato público e notório, como os efeitos devastadores da pandemia por COVID-19, além de ferir o disposto no artigo 374, I, do CPC/2015, também deixou de atentar para a jurisprudência formada sobre esse tema”;
(V)
o seu comportamento não se enquadra como ato atentatório à dignidade da justiça, pois o inadimplemento decorreu de força maior decorrente dos efeitos adversos da Pandemia da COVID-19; a multa do art. 77, inciso IV, do CPC é aplicável aos devedores contumazes, que se negam a cumprir de forma ampla as decisões judiciais;
(VI)
também não restou caracterizada a litigância de má-fé, pois em momento algum praticou ato que paralisasse injustificadamente o processo, devendo ser levado em conta, ainda, que a agravada foi notificada quanto à suspensão do pensionamento;
(VII)
os mecanismos previstos no art. 533 do CPC não podem ser aplicados concomitantemente.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento. Antes, contudo, de se passar à análise das teses recursais, realiza-se breve síntese dos eventos necessários à compreensão da matéria posta sob julgamento desta Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que, na origem,
FLORITA BARBOSA LIMA
promoveu cumprimento de sentença em face da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, aduzindo que a partir de março de 2020 a executada interrompeu o pagamento do pensionamento mensal devido à exequente, conforme fixado no título judicial da fase de conhecimento.

Devidamente citada, a executada, ora agravante, peticionou nos autos para informar a quitação das parcelas devidas (ID 2833238), ocasião em que requereu fosse determinada à exequente a realização de prova de vida nos autos, com periodicidade semestral, de modo a evitar eventual pagamento indevido.

Em seguida, a exequente informou nos autos (ID 2833242) a constatação de diferença entre o valor efetivamente devido e aquele que foi adimplido pela demandada, requerendo a complementação do depósito.

Sobreveio então a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de realização de prova de vida a cargo da exequente, bem como determinou o pagamento do valor remanescente não contemplado no primeiro depósito (R$ 864,09).

Além disso, por considerar que houve manifesto descumprimento da sentença transitada em julgado, o juízo primevo condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no inciso IV e § 5º do art. 77 do CPC. Fixou, outrossim, multa por litigância de má-fé, por reputar que a postura da executada revela oposição injustificada ao cumprimento dos termos da sentença.

Determinou, por fim, que a executada comprovasse nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a inclusão da exequente na folha de pagamento da empresa devedora, nos termos do artigo 533, §2º do CPC, a fim que seja assegurado o pagamento da condenação, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) e inclusão, de ofício, em outro instituto do previsto no art. 533 do CPC.

É contra a decisão suprarreferida que o agravante se insurge, pugnando pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada,
(
I
)
“seja determinado à parte agravada fazer prova de vida anualmente, para a continuidade do pagamento da pensão mensal a se extinguir pelo falecimento”;
(
II
)
seja desconsiderada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a litigância de má-fé, com a revogação das suas respectivas multas; e
(
III
)
seja dispensada a obrigação de inclusão em algum dos institutos previstos no artigo 533 do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, no que se refere às multa por ato atentatório à dignidade da justiça, observa-se que quando da apreciação do pleito de tutela de urgência em sede recursal (evento ID nº 2961542), o eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa assim se manifestou:

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave”
(AgInt no AREsp 1550744/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJ 15/09/2020).

Na hipótese em apreço, não me parece haver demonstração inequívoca de conduta processual efetivamente maliciosa que pudesse ser imputada à agravante, tipificada nos artigos 77, IV e § 2º, e 80, IV, do Código de Processo Civil, apta a ensejar a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

A toda evidência, a interrupção voluntária de pagamento até então regular, previamente comunicada à favorecida, por força do notório impacto econômico causado pela pandemia de Covid-19, conquanto reprovável sob o ponto de vista social, já que expôs a parte mais vulnerável da relação ao risco de não obter o próprio sustento, não caracteriza deslealdade processual, sobretudo porque o inadimplemento, no caso concreto, além de confesso, não foi motivado por intenção deliberada de causar dano à credora.

Rogando vênia ao posicionamento externado na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal, constata-se nos autos a ocorrência de circunstância específica que denota a culpa grave da agravante pelo descumprimento de suas obrigações, o que clarifica a possibilidade de aplicação da penalidade, nos termos da jurisprudência colacionada pelo relator primevo, oriunda do colendo STJ.

Com efeito, restou fixada em sentença a obrigação de a demandada constituir capital cuja renda assegurasse o cumprimento da obrigação alimentar, nos termos do art. 602 do CPC/1973 (correspondente ao art. 533, caput, do CPC/2015). Desta forma, caso a determinação judicial tivesse sido efetivamente atendida, haveria bens imóveis ou aplicações financeiras suficientes para possibilitar a manutenção do pensionamento à agravada, não obstante os efeitos adversos decorrentes da Pandemia da COVID-19.

Verifica-se, assim, que o não atendimento ao comando sentencial resultou no inadimplemento da agravante e, por conseguinte, na premência de movimentação do aparato jurisdicional para o cumprimento de sentença, o que seria desnecessário em caso de observância fiel à determinação judicial, nos termos do que preconiza o art. 77, inciso IV, do CPC.

Não se desconhece que a pandemia da COVID-19 impactou sobremaneira o desenvolvimento das relações jurídicas, dificultando ou mesmo impossibilitando o cumprimento de disposições obrigacionais na forma originalmente pactuada. Contudo, o inadimplemento da agravante, embora se relacione com os efeitos adversos da Pandemia, teria sido evitado em caso de cumprimento da determinação contida no título executivo judicial, razão pela qual a multa aplicada pelo juízo primevo, por ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser mantida.

Melhor sorte assiste à agravante no que atine à aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

No ponto, rememora-se que o magistrado de primeiro grau considerou que a conduta da agravante prejudicou o andamento do processo, enquadrando-o no art. 80, inciso IV, do CPC,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo primevo, não se vislumbra, por parte da recorrente, a adoção de postura tendente a retardar a marcha processual, sobretudo porque esta, tão logo fora citada, adimpliu o saldo devedor – embora tenha faltado uma pequena diferença – não tendo apresentado petições ou manobras para baralhar o andamento do feito.

A conduta da agravante, em que pese seja temerária e constitua ato atentatório à dignidade da justiça, não conduz ao retardamento do andamento do processo, tampouco se identifica intenção manifesta da agravante neste sentido, pelo que deve ser afastada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Com relação ao pleito de determinação à exequente-agravada no sentido de que esta realize prova de vida periodicamente, ponha-se em relevo que a despeito de tal determinação não integrar o título executivo judicial, mostra-se justo e razoável o deferimento da medida como forma de evitar a sujeição da executada ao pagamento indevido, ou mesmo a necessidade de se demandar a repetição de indébito.

Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução
, os princípios de probidade e boa-fé.
In casu
, o dever de cooperação, corolário da boa-fé objetiva, justifica a necessidade de que a exequente-agravada colabore para que o desenvolvimento da relação jurídica obrigacional, mesmo extracontratual, ocorra da maneira que melhor atenda a sua função social e efetividade.

Entretanto, necessário estabelecer meios para que a “prova de vida” atinja a sua finalidade sem onerar significativamente as partes. Nestes termos, entre os diversos meios aptos à realização da comprovação de vida, reputa-se adequado à hipótese a comprovação,
com periodicidade anual, mediante realização de contato por videoconferência ou meio similar, a cargo da executada, preferencialmente por intermédio de seus serviços de assistência social ou relacionamento com o cliente, devendo ocorrer na primeira quinzena do mês de dezembro. Para tanto, deverá a parte exequente (agravada) fornecer número de telefone celular apto à efetivação da videochamada, devendo ainda manter seu contato atualizado junto à executada, em caso de alteração.

Por derradeiro, insurge-se a agravante quanto à determinação de que a agravada seja incluída em folha de pagamento, na forma do § 2º
1
do art. 533 do CPC,
sob pena de adoção, de ofício, de outras providências previstas no dispositivo para a satisfação do crédito
.

Como principal argumento para ensejar a modificação deste trecho da decisão recorrida, a agravante sustenta que as opções legalmente previstas para assegurar o cumprimento da obrigação, no art. 533, parágrafos 1º e 2º (constituição de capital e inclusão em folha de pagamento, respectivamente), não podem ser aplicadas concomitantemente.

No entanto, a decisão foi clara ao estabelecer que a adoção da alternativa remanescente (constituição de capital, na forma do art. 533, §1º) é subsidiária, devendo ser aplicada, de ofício, somente em caso de descumprimento da determinação de inclusão da exequente-agravada em folha de pagamento, senão vejamos:

Assim, para evitar novos inadimplementos, INTIME-SE a executada para que comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a inclusão da exequente na folha de pagamento da empresa devedora - nos termos do artigo 533, §2º do CPC, a fim que seja assegurado o pagamento da condenação,
sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) e inclusão, de ofício, em outro instituto do previsto no art. 533 do CPC.

Não há, portanto, adoção concomitante das opções legalmente previstas, mas apenas em caráter subsidiário, de maneira que não prospera a tese arguida pela recorrente neste sentido.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para:
a)
afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé;
b)
deferir a realização de prova de vida
com periodicidade anual, mediante realização de contato por videoconferência ou meio similar, a cargo da executada, preferencialmente por intermédio de seus serviços de assistência social ou relacionamento com o cliente, devendo ocorrer na primeira quinzena do mês de dezembro. Para tanto, deverá a parte exequente (agravada) fornecer, no prazo de até 30 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, número de telefone celular apto à efetivação da videochamada, devendo ainda manter seu contato atualizado junto à executada, em caso de alteração de número.

É como voto.

1
§ 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PENSÃO CIVIL VITALÍCIA
–
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
–
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CONFIGURADA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO
–
PROVA ANUAL DE VIDA
–
RAZOABILIDADE
–
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
–
DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO
–
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 533 DO CPC
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante afirmou o relator primevo, há entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave” (AgInt no AREsp 1550744/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJ 15/09/2020).

2.
Constata-se nos autos a ocorrência de circunstância específica que denota a culpa grave da agravante pelo descumprimento de suas obrigações, o que clarifica a possibilidade de aplicação da penalidade.

3.
Com efeito, restou fixada em sentença a obrigação de a demandada constituir capital cuja renda assegurasse o cumprimento da obrigação alimentar, nos termos do art. 602 do CPC/1973 (correspondente ao art. 533, caput, do CPC/2015). Desta forma, caso a determinação judicial tivesse sido efetivamente atendida, haveria bens imóveis ou aplicações financeiras suficientes para possibilitar a manutenção do pensionamento à agravada, não obstante os efeitos adversos decorrentes da Pandemia da COVID-19.

4.
Em relação à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em que pese o entendimento firmado pelo juízo primevo, não se vislumbra, por parte da recorrente, a adoção de postura tendente a retardar a marcha processual, sobretudo porque esta, tão logo fora citada, adimpliu o saldo devedor – embora tenha faltado uma pequena diferença – não tendo apresentado petições ou manobras para baralhar o andamento do feito, razão pela qual deve ser afastada a penalidade.

5.
No que atine ao pleito de determinação à exequente-agravada no sentido de que esta realize prova de vida, ponha-se em relevo que a despeito de tal determinação não integrar o título executivo judicial, mostra-se justo e razoável o deferimento da medida como forma de evitar a sujeição da executada ao pagamento indevido, ou mesmo a necessidade de se demandar a repetição de indébito.

6.
Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
In casu
, o dever anexo de cooperação, corolário da boa-fé objetiva, justifica a necessidade de que a exequente-agravada colabore para que o desenvolvimento da relação jurídica obrigacional, mesmo extracontratual, ocorra da maneira que melhor atenda a sua função social e efetividade.

7
.
Acerca da alegação de aplicação concomitante dos parágrafos 1º e 2º do art. 533 do CPC, a decisão foi clara ao estabelecer que a adoção da alternativa remanescente (constituição de capital, na forma do art. 533, §1º) é subsidiária, devendo ser aplicada, de ofício, somente em caso de descumprimento da determinação de inclusão da exequente-agravada em folha de pagamento

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.